Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva.
2. Via de regra, os tipos penais de falsidade ideológica e de uso de documento falso são crimes formais, não exigem dano, se consumam com a prática de uma das condutas previstas no CP, art. 299, ou quando o agente utiliza o documento (CP, art. 304).
3. A divergência entre a verdade e a inverdade integra a materialidade do crime de falso, que não se conforma apenas com esse elemento objetivo do tipo. É preciso o elemento subjetivo, o dolo específico: o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
4. A irregularidade de inserir informações falsas sobre faturamento de empresa em documento privado, tipificada como falsidade ideológica, não tem relevância penal porque não foi comprovado que tenha produzido prejuízo, quer a terceiros (dívida quitada), quer à Receita Federal. Também não foi imputada, na denúncia, a finalidade, o dolo específico dessa irregularidade para a prática de qualquer crime com o documento particular.
5. A ausência de indicação do prejuízo concreto advindo da inserção de dados falsos na declaração de faturamento e da utilização do documento perante a instituição financeira, que concedeu o crédito mediante garantia (avalista), torna inafastável a conclusão de que a alegada falsidade, se típica fosse, seria inócua.
6. Não há prova mínima do dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante por parte do paciente, com punibilidade em ser.
7. «O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito». (STJ, AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
8. O regular processamento da ação penal em relação ao crime de lavagem de capitais permanece justificado, diante da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade e da necessidade de instrução probatória.
9. Ordem parcialmente concedida.